Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-38.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-38.2020.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO XAVIER DE REZENDE - CPF: 201.705.721-53 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO XAVIER DE REZENDE - CPF: 201.705.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GERALDA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 513.767.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Fernando Augusto Xavier de Rezende contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, não conheceu da Apelação Cível interposta contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. O embargante alega omissão quanto à análise do mérito recursal, do pedido de justiça gratuita e obscuridade na fundamentação que afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise do mérito das alegações constantes da apelação; (ii) averiguar eventual omissão sobre o pedido de gratuidade judiciária; e (iii) identificar a existência de obscuridade na fundamentação sobre a não aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada não aprecia o mérito recursal porque a apelação foi interposta contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, situação em que a jurisprudência e o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, determinam o uso do agravo de instrumento como via adequada, sendo incabível a apelação.

4.

A inadmissibilidade da apelação impede o conhecimento das matérias nela suscitadas, inclusive o pedido de concessão da justiça gratuita, que deve ser renovado na via recursal própria.

5.

A fundamentação do acórdão embargado afasta de forma clara a aplicação do princípio da fungibilidade, sob o argumento de que o erro na escolha do recurso foi grosseiro, não se tratando de situação de dúvida objetiva, conforme consolidado pelo STJ.

6.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de fundamentos jurídicos já apreciados, salvo se houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verificou no caso.

7.

O inconformismo com o conteúdo do acórdão não autoriza a interposição de embargos de declaração, especialmente quando a decisão atacada expõe com suficiência os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição liminar de recurso manifestamente inadmissível obsta o exame do mérito e de pedidos acessórios, não configurando omissão.

2.

A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A fundamentação suficiente, mesmo que contrária aos interesses da parte, não configura obscuridade ou omissão apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.022, caput e incisos I a III; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp 1404366/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2014, DJe 09.02.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fernando Augusto Xavier de Rezende, em face do v. acórdão desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, não conheceu da Apelação Cível interposta contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissões e obscuridade no aresto recorrido, a saber:

a) ausência de manifestação quanto ao mérito das alegações formuladas na apelação (impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, excesso de execução, existência de seguro, culpa do banco pela inadimplência e conexão com ação anterior);

b) omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado expressamente na apelação;

c) obscuridade no afastamento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sem motivação clara e suficiente para caracterizar o suposto erro grosseiro.

As contrarrazões, apresentadas no id. 285718893, a parte recorrida pugna pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Fernando Augusto Xavier de Rezende opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Fernando Augusto Xavier de Rezende, representado por sua esposa, contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento em cédula de crédito bancário. A decisão impugnada afastou os argumentos de impenhorabilidade do bem rural familiar, excesso de execução, existência de seguro e conexão com outra ação, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal utilizada contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, tem natureza interlocutória, por não encerrar a fase processual.

4.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente a recorribilidade imediata, por agravo de instrumento, das decisões interlocutórias proferidas no curso do processo de execução.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impugnação de decisões que rejeitam exceção de pré-executividade deve ocorrer por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

6.

A interposição de apelação em vez do agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7.

A parte recorrente, devidamente representada por advogado, não pode se valer da fungibilidade para corrigir erro inescusável, pois os procedimentos e pressupostos dos recursos de apelação e agravo de instrumento são distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível apelação.

2.

O princípio da fungibilidade não se aplica ao erro grosseiro na escolha do recurso, especialmente quando a jurisprudência sobre a via adequada está consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp 1404366/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2014, DJe 09.02.2015; TJMT, AC 1033447-26.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.05.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

I – Da suposta omissão quanto ao exame do mérito recursal

O Embargante imputa ao acórdão a omissão de fundamentação sobre matérias de fundo veiculadas na Apelação, tais como a impenhorabilidade do imóvel, o alegado excesso de execução e a existência de seguro.

No entanto, conforme bem assentado no julgado, a interposição de Apelação contra decisão interlocutória, que rejeita a Exceção de Pré-Executividade, sem extinguir a execução, configura erro grosseiro, dada a natureza jurídica do
decisum
combatido e a expressa previsão legal do recurso cabível (agravo de instrumento – art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

Consequentemente, a inadmissibilidade do recurso impede o exame do mérito, sendo despicienda a análise das teses recursais, que não foram sequer devolvidas validamente à instância
ad quem
.

Trata-se de posicionamento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A decisão que rejeita exceção de pré-executividade é interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. Incabível apelação. Erro grosseiro afasta a fungibilidade.”

(STJ, AgInt no AREsp 1970929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/02/2022)

Assim sendo, não há falar em omissão, porquanto a inviabilidade do recurso principal constitui óbice intransponível à apreciação do conteúdo impugnado.

II – Do alegado silêncio quanto ao pedido de justiça gratuita

Com efeito, constata-se nos autos que o Embargante formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária no bojo da apelação.

Todavia, a rejeição liminar do recurso principal impede, igualmente, a apreciação de requerimentos acessórios, os quais devem ser renovados na via recursal adequada, especialmente porque a gratuidade processual tem como finalidade garantir o acesso à jurisdição, e não à interposição de recurso manifestamente inadmissível.

De todo modo, inexiste omissão relevante, pois a inadmissibilidade do recurso atrai, por arrastamento, a prejudicialidade do exame do pedido de justiça gratuita.

III – Da suposta obscuridade na aplicação do princípio da fungibilidade

O acórdão embargado explicitou, de forma suficiente, as razões pelas quais não se aplicou o princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto.

Destacou-se, com base na jurisprudência do STJ, que a interposição de Apelação em face de decisão interlocutória – em hipóteses nas quais a jurisprudência é pacífica sobre o recurso adequado – constitui erro inescusável, não sendo admissível qualquer mitigação à regra da taxatividade recursal.

Portanto, não há obscuridade a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com a motivação adotada, o que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

O que se verifica, na realidade, é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A parte embargante, sob o rótulo de omissão, busca, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Dessa forma, confere-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não se verificarem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025